Tribunal: TJBA
Processo: 8003415-77.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8003415-77.2022.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: WASHINGTON CAVALCANTE DA SILVA

Advogado(s)
:
VLADIMIR OLIANI DE MAGALHAES JACOB

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV,
E ART.
129,
CAPUT,
AMBOS
DO CÓDIGO PENAL.
DES
PRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SOB A ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA ESTREME DE DÚVIDA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS. INADMISSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DÚVIDAS DEVERÃO SER AVALIADAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.

EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORA DE MOTIVO FUTIL E DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Preenchidos os requisitos exigidos para a decisão de pronúncia - a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria -, é impositiva a pronúncia do Acusado, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

2. Não se revelando suficientemente inequívoca a atuação legítima do Recorrente em prol de sua defesa, assim como a possível ocorrência de um excesso na forma de se repelir a injusta agressão, faz-se necessária a análise da configuração da justificante pelo Tribunal do Júri.

3. A exclusão da qualificadora, nesta fase, somente deve ocorrer caso demonstrada, de forma incontroversa, a não ocorrência. Nesta primeira fase do procedimento escalonado do Júri, prevalece o juízo de admissibilidade, fundado em fortes suspeitas, sendo que, na hipótese de eventuais dúvidas sobre a presença da qualificadora, deve o juiz sumariante orientar-se pelo princípio do
in dubio pro societate.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8003415-77.2022.8.05.0191 da Comarca de PAULO AFONSO/BA, sendo Recorrente
WASHINGTON CAVALCANTE DA SILVA
, e Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito interposto, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado.

Salvador,
.